Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0715525-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. Afirma que o apelo se dá num processo objetivo, oriundo de uma ADIn, razão pela qual não existe lide, sequer conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, passível de aplicação da legislação local, bem como capaz de incidir o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018